Tribunal: TJES
Processo: 5019435-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019435-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: INBRAC S A CONDUTORES ELETRICOS - FALIDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14.112/2020. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Maria do Socorro Teixeira de Souza contra sentença proferida nos autos da Ação de Habilitação de Crédito Retardatária, em trâmite na Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido de habilitação do crédito da agravante no quadro-geral de credores da falência da empresa Inbrac S.A. - Condutores Elétricos, ao reconhecer a decadência do direito com base no art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, extinguindo o feito nos termos do art. 487, II, do CPC. A agravante alegou inaplicabilidade retroativa da nova legislação e pleiteou, liminarmente, efeito suspensivo, bem como o provimento do recurso. O pedido liminar foi indeferido. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.112/2020, que introduziu o prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito retardatária, pode ser aplicada às falências decretadas antes de sua vigência; e (ii) determinar se, no caso concreto, houve decadência do direito da agravante à habilitação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O §10 do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, estabelece prazo de três anos para apresentação de habilitação de crédito retardatária, contado da data da decretação da falência, aplicando-se de forma imediata, e não retroativa, inclusive aos processos em curso.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, nas falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo trienal de decadência começa a correr a partir da entrada em vigor da referida lei, em 23/01/2021 (STJ, REsp 2.110.265-SP).

5. No caso concreto, a habilitação de crédito foi ajuizada em 26/07/2024, ou seja, após o decurso do prazo trienal contado desde 23/01/2021, caracterizando decadência do direito da agravante.

6. A decisão agravada observou corretamente o entendimento consolidado no STJ e aplicou o prazo decadencial de forma prospectiva, afastando a alegação de retroatividade indevida da lei.

7. A ausência de erro material ou nulidade na decisão de origem, aliada à existência de jurisprudência dominante no mesmo sentido, afasta a possibilidade de reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 14.112/2020 aplica-se de forma imediata aos processos falimentares em curso, não havendo retroatividade quando o prazo trienal do art. 10, §10, da Lei nº 11.101/2005 é contado a partir de sua entrada em vigor.

2. O prazo decadencial de três anos para habilitação de crédito retardatária em falência iniciada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020 tem como termo inicial a data de sua vigência, qual seja, 23/01/2021.

3. Decorrido o prazo de três anos sem a propositura da habilitação de crédito, opera-se a decadência, tornando improcedente o pedido e extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 487, II; Lei nº 11.101/2005, art. 10, §10, com redação da Lei nº 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.110.265-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.09.2024; TJSP, AI 2192411-02.2024.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Paula Lima, j. 08.09.2024; TJ-PR, AI 0031263-63.2022.8.16.0000, Rel. Subst. Francisco Carlos Jorge, j. 05.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE SOUZA
contra a sentença lançada no ID nº 54768863 dos autos originários, proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Habilitação de Crédito retardatária, ajuizada pela agravante requerendo a habilitação do seu crédito no quadro-geral de credores do procedimento falimentar de "
Inbrac S.A. - Condutores Elétricos
", julgou improcedente o pedido autoral, declarando a decadência do direito, extinguindo o processo, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

Irresignada, a agravante sustenta (ID 11393413), em suma, que a Lei 14.112/2020, que modificou a Lei 11.101/2005, não pode ser aplicada retroativamente a falências decretadas antes de sua vigência, sob pena de violação do princípio da irretroatividade da lei (art. 5º, XXXVI, CF).

Portanto, pleiteia o afastamento da decadência declarada e determinação para o processamento da habilitação de crédito.

Pugna a agravante liminarmente a concessão do efeito suspensivo para cassar/reformar a decisão guerreada.

Decisão liminar de ID 11523355, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Parecer do Ministério Público, de ID 15202628, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela
MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE SOUZA
contra a sentença lançada no ID nº 54768863 dos autos originários, proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Habilitação de Crédito retardatária, ajuizada pela agravante requerendo a habilitação do seu crédito no quadro-geral de credores do procedimento falimentar de "
Inbrac S.A. - Condutores Elétricos
", julgou improcedente o pedido autoral, declarando a decadência do direito, extinguindo o processo, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

Irresignada, a agravante sustenta (ID 11393413), em suma, que a Lei 14.112/2020, que modificou a Lei 11.101/2005, não pode ser aplicada retroativamente a falências decretadas antes de sua vigência, sob pena de violação do princípio da irretroatividade da lei (art. 5º, XXXVI, CF).

Portanto, pleiteia o afastamento da decadência declarada e determinação para o processamento da habilitação de crédito.

Pugna a agravante liminarmente a concessão do efeito suspensivo para cassar/reformar a decisão guerreada.

Decisão liminar de ID 11523355, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Parecer do Ministério Público, de ID 15202628, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

Inicialmente, como já pontuado na decisão liminar, destaco ser
cabível agravo de instrumento contra uma sentença de improcedência de habilitação de crédito
, posto que a decisão que julga a habilitação de crédito é interlocutória, pois não extingue o processo.

O artigo 17 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o recurso cabível contra a decisão que julga a impugnação é o agravo de instrumento. Dessa forma, a habilitação retardatária deve ser recebida e processada como impugnação, que tem natureza jurídica de incidente.

A interposição de recurso diverso do agravo de instrumento é um erro grosseiro, uma vez que a lei prevê expressamente o recurso cabível.

Pois bem.

A fim de elucidar os fatos que norteiam a lide em questão, transcrevo a decisão objurgada:

Trata-se de ação de habilitação de crédito proposta por Maria do Socorro Teixeira de Souza, requerendo a habilitação do seu crédito no quadro-geral de credores do procedimento falimentar de "Inbrac S.A. - Condutores Elétricos", ambos qualificados nos autos, pelos motivos fáticos e jurídicos deduzidos na inicial.

A Administradora Judicial e o Ministério Público opinaram pelo acolhimento do pedido (id 53633688 e 54108799).

Essa é a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Pedido improcedente.

De fato, considerando que o previsto no art. 10, §10, da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, tem aplicabilidade imediata, não se subsumindo nas exceções previstas no art. 5º, §1º, da Lei 14.112, de 24 de dezembro de 2020, e que as alterações promovidas por esta norma de regência da matéria entraram em vigor em
23/01/2021
(LC, 95, de 26 de fevereiro de 1998, art. 8º, §1º), de rigor o reconhecimento da decadência para as habilitações e impugnações de crédito retardatárias requeridas após decurso do triênio decadencial, qual seja
23/01/2024
(Cód. Civil, art. 132, §3º, c.c. Lei 11.101/05, art. 10, §10º, com redação dada pela Lei 14.112/20), tal como na espécie.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005. 1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. 2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência. 3. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência. 4.
No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020
. 5. Recurso especial provido. (STJ, REsp 2.110.265-SP, 3ª T, Min. Rel. Ricardo Vilas Bôas Cueva, julgado em 24/09/2024)(grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Agravo de instrumento. Habilitação de crédito retardatária. Improcedência do pedido. Insurgência do credor. Efeito suspensivo indeferido.
Decadência. Ocorrência. Art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005. Prazo decadencial trienal para habilitação de crédito, independentemente da classe do credor.
Doutrina. Crédito trabalhista declarado pouco mais de dois anos antes da decretação da falência. Inércia do credor que não pode ser imputada à Justiça do Trabalho.
Incidente de habilitação retardatária ajuizado decorridos mais de três anos desde a vigência da Lei nº 14.112/2020, que incluiu o supracitado § 10.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP, AI 2192411-02.2024.8.26.0000, Des. Rel. J. B. Paula Lima, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; julgado em 08/09/2024) (grifei)

Ante o exposto, e o que mais dos autos consta
, julgo IMPROCEDENTE o pedido autoral, declarando a decadência do direito, extinguindo o processo, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades de estilo.

P. I. C.

Compulsando o recurso interposto, verifico que a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo e posterior provimento do recurso, alegando, em síntese, a inaplicabilidade retroativa do dispositivo legal (Lei nº 14.112/20). Sustenta que a aplicação do prazo trienal à sua habilitação violaria o princípio da
irretroatividade da lei
.

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão agravada aplicou
corretamente o prazo trienal
previsto no §10 do artigo 10 da Lei nº 11.101/2005, com redação introduzida pela Lei nº 14.112/2020.

De fato, o prazo trienal para habilitação retardatária de créditos
não retroage
. Assim, para as falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o termo inicial do prazo é
23/01/2021
,
data em que entrou em vigor a referida lei
.

O Colendo Superior Tribunal já sedimentou tal entendimento:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI Nº 11.101/2005. 1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei nº 14.112/2020. 2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência. 3. A Lei nº 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei nº 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência. 4.
No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei nº 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005
deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020
. 5. Recurso especial provido. (STJ, REsp 2.110.265-SP, 3ª T, Min. Rel. Ricardo Vilas Bôas Cueva, julgado em 24/09/2024)(grifei).

Outro não é o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

Falência. Incidente de habilitação retardatária de crédito trabalhista. Decisão que reconheceu a decadência do direito. Inconformismo do credor. Acolhimento.
O prazo previsto no art. 10, § 10, da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei n. 14.112/2020,
deve ser computado a partir da vigência do novo normativo
, em relação às falências anteriormente decretadas
. Jurisprudência das CRDE, deste E. Tribunal. Decadência afastada, com determinação de prosseguimento da habilitação de crédito, para verificação do valor devido, até a data da quebra, com a observação de que, por se tratar de habilitação retardatária, o credor (agravante) perderá o direito aos rateios realizados (art. 10, § 3º, da legislação de regência). Decisão reformada. Recurso provido, com determinação e observação.

(TJ-SP - AI: 22240021620238260000 São Paulo, Relator: Grava Brazil, Data de Julgamento: 19/10/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/10/2023)

EMENTA – DIREITO FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. DECADÊNCIA (ART. 10, § 10, LEI 11.101/05. ALTERAÇÃO PELA LEI 14.112/20). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO PRAZO DECADENCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA.
DECADÊNCIA A SER COMPUTADA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI NOVA
. AFASTAMENTO. CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º /CPC). PEDIDO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE E RESISTÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS EM DESFAVOR DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1.
O prazo decadencial, trienal, para habilitação de créditos retardatários na falência, em conformidade com nova norma do § 10, do art. 10, da LRF (Lei 11.105/2005), introduzido pela Lei 14.1120/de 2021, com efeitos a partir de 27/01/2021,
só pode ser computado a partir da sua vigência (art. 1º e art. 2º, § 2º, art. 2º, da LINDB)
, não podendo ser aplicado a partir da sentença que decretou a falência anteriormente (12/08/2018)
. 2. Não se aplicando o prazo de decadência retroativamente, é tempestiva a habilitação de crédito ajuizada em 12/07/2021, antes de decorrer o novel prazo decadencial. 3. A teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º /CPC), é aplicável no agravo de instrumento onde se impugna decisão de extinção da habilitação de crédito, permitindo o pronto julgamento do mérito da pretensão. 4. Estando a inicial da habilitação de crédito retardatária devidamente instruída com documentos suficientes à comprovação do crédito, sem qualquer manifestação da falida, que deixou o prazo decorrer “in albis”, acompanhado de parecer favorável do administrador judicial do representante do Ministério Público, deve ser admitida a pretensão, determinando-se a inclusão dos créditos no Quadro Geral de Credores, como quirografário e trabalhista, respectivamente. 5. Na habilitação de crédito (art. 7º, § 1º c/c art. 10 /LRF), onde não qualquer oposição da falida, que deixou o prazo decorrer sem manifestação, o pagamento das custas processuais constitui-se em responsabilidade do credor habilitante, por força da regra especial prevista no § 3º, do art. 10 c/c art. 5º, II, da LRF, não se aplicando o princípio da causalidade, ante a prevalência de lei especial sobre a geral, nos termos do § 2º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, assim como não se justifica a fixação de honorários de sucumbência. 6. Agravo de Instrumento à que se dá provimento.

(TJ-PR 00312636320228160000 Curitiba, Relator: substituto francisco carlos jorge, Data de Julgamento: 05/06/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2023)

No caso concreto, verifica-se que a parte agravante
ajuizou a habilitação de crédito em
26/07/2024
, isto é, após o decurso do prazo de 3 (três) anos
contado a partir de 23/01/2021, operando-se, portanto, a
decadência
.

Diferentemente do alegado pela agravante, o Juízo de origem
não aplicou a lei retroativamente
, mas sim observou a jurisprudência dominante que reconhece a aplicação
imediata
do prazo trienal, sem retroatividade, a partir da vigência da Lei nº 14.112/2020.

Cito, novamente, o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"A Lei nº 14.112/2020 introduziu o prazo trienal para habilitação de créditos nas falências decretadas antes de sua vigência, tomando como termo inicial a data de entrada em vigor da referida lei (23/01/2021)"
(STJ, REsp 2.110.265-SP, 3ª T, Rel. Min. Ricardo Vilas Bôas Cueva, julgado em 24/09/2024).

Portanto, inexiste fundamento legal para o provimento do recurso, pois a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada pela legislação vigente e jurisprudência dominante.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença do juízo de primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar